Tribunal: TJDFT
Processo: 0725523-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE APELAÇÃO.

1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ.

2. Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.